Tribunal: STF
Processo: AP 2199
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal em face de ZAQUEU PEREIRA DA SILVA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet , 4 (quatro) testemunhas.



    Efetivada a citação em 27/5/2024 (eDoc. 43, fl. 99), foi apresentada defesa prévia e foram arroladas as mesmas testemunhas da acusação (eDoc. 40).



    A audiência de instrução desta Ação Penal foi designada para as 9h00 do dia 24/10/2024 (eDoc. 44).



    Devidamente intimado (eDoc. 55), o réu ZAQUEU PEREIRA DA SILVA não compareceu à audiência. Assim, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, foi dado prosseguimento ao ato processual, conforme consignado no Termo de Audiência, ocasião em que foi dispensada a oitiva das testemunhas arroladas em comum com a acusação, em razão da desistência requerida pela Procuradoria-Geral da República e pela Defesa (eDoc. 63).



    Por meio da petição STF nº 142.714 de 30/10/2024, a Defensoria Pública da União, patrocinando a defesa do acusado, requereu “seja dada ao réu outra oportunidade de oitiva, sendo registrado na nova intimação para o ato a possibilidade deste buscar a Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, com vistas a participar da audiência, acaso não possua condições de acessar, por meios próprios, o link a ser disponibilizado para participação no interrogatório” (eDoc. 64).



    Alega que “a ausência do réu no ato de seu interrogatório, em que pese tenha, de fato, sido intimado para a audiência de instrução, esta DPU tentou contato com o este – não obtendo sucesso”.



    Assevera que conseguiu “manter contato telefônico (...) com a Sra. Joana Pereira da Silva, mãe do Sr. ZAQUEU. A Sra. Joana informou que ZAQUEU não possui aparelho celular – de modo que não possui meios de contactá-lo – e que está trabalhando em uma fazenda em Medicilândia, no Pará”.



    Aduz que “a ampla defesa se divide em defesa técnica e autodefesa. Já a autodefesa pode ser compreendida como direito de presença (nos atos processuais) e direito de audiência, que se materializa no interrogatório, ocasião em que é dado ao réu expor a sua versão acerca dos fatos que lhe são imputados”.



    Assim, requereu seja dada ao réu outra oportunidade de oitiva. 



    É o breve relatório. DECIDO.



    No presente caso, o réu foi citado e intimado, no momento do comparecimento semanal perante o Juízo, a quem foi delegada a fiscalização das medidas cautelares impostas, para apresentar defesa prévia, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Além disso, o réu foi intimado pessoalmente no dia 11/10/2024 acerca da audiência de instrução designada para o dia 24/10/2024.



    Não obstante, deixou de comparecer ao ato processual, o que por si só não impede a marcha processual, eis que, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, o processo prosseguirá sem a sua presença, caso citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixe de comparecer sem motivo justificado.



    Conquanto o interrogatório judicial seja o momento por meio do qual o réu poderá expor a sua versão dos fatos narrados na peça acusatória, consoante previsto no art. 187, § 2º, do Código de Processo Penal, a sua não realização, conforme ocorreu na presente hipótese, não caracteriza violação do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando a causa advém de ato do próprio investigado que, mesmo ciente da acusação, não compareceu ao ato designado, tampouco apresentou motivo antecipado a justificar a ausência.



    A realização da audiência de instrução, sem a sua presença, consideradas as premissas apresentadas, não representa qualquer embaraço à Defesa do acusado, pois conforme consta, a Defensoria Pública da União, patrocinando a defesa do acusado, compareceu aos atos do processo, apresentando defesa prévia (eDoc. 40) e participou da audiência de instrução. 



    Desse modo, não subsiste a pretensão da Defesa. 



    Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de ZAQUEU PEREIRA DA SILVA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente